Tribunal: TJDFT
Processo: 0721987-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PERDA DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática, que julgou deserto o recurso de apelação.
2. A decisão monocrática indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça por falta de comprovação e abriu prazo para o recolhimento do preparo, que transcorreu in albis. Após a decisão reconhecendo a deserção do recurso de apelação, a parte interpôs agravo interno.
4. O recolhimento do preparo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso.
5. Não havendo qualquer prova nos autos da hipossuficiência alegada pelo agravante, não como ser deferido os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, §2o, CPC).
6. Precedentes: Acórdão 1846381, 07276345520238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024; Acórdão 1838879, 07347764420228070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024; Acórdão 1845969, 07526943020238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024.
7. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.